Tribunal: TJDFT
Processo: 0731863-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL COM BASE EM DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar. Vedação ao chamado "fundamento-surpresa" nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
2. Ordenação processual que, ferindo princípios e garantias de índole constitucional e infraconstitucional autorizadores da possibilidade de o litigante influenciar o entendimento do julgador, compromete a higidez do procedimento ao criar indevido obstáculo à atuação da parte. Nulidade absoluta reconhecida por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
3. Recurso conhecido e provido.